Tribunal: TJBA
Processo: 0005490-82.2007.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005490-82.2007.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDILEUSA ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE CEZAR DA SILVA MARIGHELLA

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE BATISTA SANTOS FONTES SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO ACERCA DA ATUALIZAÇÃO DE SEU ENDEREÇO RESIDENCIAL. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO CONTIDO NO ART. 77, INCISO V, DO CPC. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DAS INTIMAÇÕES DIRIGIDAS AO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob o fundamento de abandono da causa. A parte Autora sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, requerendo a anulação da decisão e o retorno dos autos à origem para regular intimação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa quando frustrada a intimação pessoal da parte Autora em razão da ausência de atualização de seu endereço nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 77, V e VII, do CPC impõe às partes o dever de informar e manter atualizado o endereço para recebimento de intimações, sob pena de suportarem os ônus decorrentes da própria desídia.

O art. 274, parágrafo único, do CPC estabelece a presunção de validade das intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente, quando a parte não comunica alteração de endereço.

No caso concreto, houve tentativas de intimação pessoal da Autora, restando frustradas em razão de informação equivocada do endereço, circunstância imputável exclusivamente à própria parte.

A impossibilidade de intimação pessoal decorreu da inobservância do dever processual de atualização cadastral, o que afasta a alegada nulidade e autoriza a extinção do feito por abandono da causa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da intimação enviada ao endereço informado nos autos e admite a extinção do processo por abandono quando a parte permanece inerte e não mantém atualizado seu endereço.

Considerando que o feito tramita desde 2007 e que a parte foi reiteradamente instada a impulsionar o processo, revela-se legítima a extinção sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 77, V e VII; 274, parágrafo único; 485, III e §1º; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2005229/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T3, j. 10.10.2022, DJe 18.10.2022; STJ, AgInt no REsp 1800035/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 21.10.2019, DJe 28.10.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0005490-82.2007.8.05.0150, em que figuram como apelante EDILEUSA ALVES DOS SANTOS e como apelado JOSE CEZAR DA SILVA MARIGHELLA.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239